Tribunal: CARF
Processo: 13839.000670/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13839.000670/2010-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.823 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MILTES MARIA PANDOLFI SALVE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não conhecida a impugnação não se instaura o litígio no âmbito administrativo
e, em conseqüência, não é possível conhecer do recurso voluntário em segunda
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada infração de omissão de rendimentos do trabalho auferidos por
dependente informado na declaração, no valor de R$ 10.575,83.
O contribuinte apresentou impugnação, a qual não foi conhecida pela turma
julgadora da DRJ em São Paulo/SP. Transcrito do voto do Acórdão no 17-42.253 da 3a Turma da
DRJ/SPII (fls. 28 e segs.):
“(...)
5. Consoante artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a
impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000670/2010-03
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000670/2010-03

data em que foi realizada a intimação da exigência, oportunidade em que o sujeito
passivo traz suas razões de fato e de direito.
6. No caso aqui em exame, a contribuinte não contesta a cobrança da exigência
tributária, pois os documentos por ela acostados às fls. 03/16 confirmam a autuação. A
autuada limita-se tão somente a justificar a falta de informação dos rendimentos
auferidos por seu dependente de nome Murilo Pandolfi Salve, sob a alegação de
desconhecimento da legislação tributária.
7. É de inferir que não foi instaurado qualquer contencioso administrativo fiscal.
8. De acordo com o Ato Declaratório Normativo (ADN) SRF/COSIT n° 15, de
12 de julho de 1996, “expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar” na impugnação.
9. Está perfeitamente constituído o crédito tributário, tomando-o definitivo na
esfera administrativa, com a IMEDIATA cobrança dos valores autuados pela
Delegacia de origem.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então por considerar não impugnado no
mérito o lançamento, e por consequência não instaurado o litígio.

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 37 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000670/2010-03

A turma julgadora da primeira instância administrativa, pelas razões descritas na
parte "Relatório" do presente acórdão, concluiu por não conhecer da impugnação quanto ao
mérito e assim sendo considerar não instaurado o litígio.
Da análise da impugnação apresentada, tem-se que, de fato, como corretamente
concluiu o julgador na instância administrativa ad quo, ali não se encontram razões de defesa no
sentido de buscar afastar a ocorrência da única infração apontada no documento de lançamento.
Tratando-se este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF da
segunda instância administrativa julgadora, não é possível a esta turma conhecer de recurso
voluntário em processo no qual não tenha sido instaurada a fase litigiosa, sob pena de supressão
de instância.
Desta forma, o recurso voluntário apresentado não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital